Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707490-79.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASCENDINA OLIVEIRA TAVARES APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao IPREV/DF e Distrito Federal, em Contrarrazões, pelo mesmo prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator